Tribunal: STF
Processo: RE 235799
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO
 DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
1.Os embargantes repisam argumentos já afastados no
julgamento do agravo regimental, ocasião em que se reafirmou o
caráter infraconstitucional da controvérsia por eles trazida.
2.
Embargos de declaração rejeitados.